Tribunal: CARF
Processo: 10580.733578/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733578/2011-87
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.356 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SUZANO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente se conhece de Recurso Especial de Divergência na parte em que resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados.
VERBA COM CARÁTER HABITUAL E VINCULADA A CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS
DE
TRABALHO.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
16/2011
DA
PGFN.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes de situações laborais
específicas, integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não
se aplicando a estas os ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.

VERBAS PAGAS A EMPREGADOS COM FILHOS PORTADORES DE
NECESSIDADES
ESPECIAIS.
NATUREZA
JURÍDICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Bens ofertados em igual quantidade e qualidade a todos os segurados
empregados que possam deles fruir tem natureza jurídica de benefícios e não
estão no campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733578/2011-87
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação às matérias PLR
Dirigentes, Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório.
Votou pelas conclusões a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. No mérito, na parte
conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de
Oliveira, que lhe deram provimento parcial para restabelecer o lançamento em relação à rubrica
PLR Dirigentes. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Eduardo Newman de Mattera Gomes, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão no 2403-002.952, proferido pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 10 de março de 2015, no qual restou
consignado a seguinte ementa, fls. 2 e seguintes:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO,
A base de cálculo das contribuições previdenciárias corresponde à totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços.
As verbas não sujeitas à tributação devem são especificadas em lei.
ABONO. NÃO INCIDÊNCIA
Sobre abono único, previsto em Convenção Coletiva de trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

A fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e, após apreciados, ensejaram o Acórdão n.o
2401.004.739, no qual constou a ementa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para corrigir o vício apontado, sem atribuir-lhes
efeitos modificativos, para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com
alteração da ementa, do dispositivo e da conclusão do acórdão embargado.
O Sujeito Passivo também apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão
que apreciou o recurso voluntário. Com a análise dos embargos, foi proferido o Acórdão n.
2401.005.385, no qual restou consignada a ementa colacionada abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar erro material apontado no relatório e
conclusão.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. xx e seguintes, houve sua admissão por meio do Despacho de Admissibilidade de
fls. xx e seguintes para rediscutir as seguintes matérias:
a)
PLR
-
Dirigentes
-
ILP
(ACT
67.643.4192
-
CS
Contribuições
Previdenciárias/Salário Indireto-Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para
empregados)
b) ILP - Cancelamento da autuação (ACT 67.639.9999 - CS Contribuições
Previdenciárias/Preliminar/Nulidade/outros)
c) ILP -Natureza do vício - material x formal (ACT 67.639.4162 - CS Contribuições
Previdenciárias-Preliminar/Nulidade/Vício Formal x Vício Material)
d) Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório
(ACT 67.643.4003 - CS Contribuições Previdenciárias/Salário Indireto/Abono Único)
Em seu recurso, a Procuradoria aduz, em síntese, que:
a) considerando-se mero equívoco no Discriminativo de Débito e a possibilidade de
fazer sua revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte, o
presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da
Fazenda Pública na constituição do correto montante do crédito tributário;
b) é desnecessária e ilegal o cancelamento de todo o lançamento tributário, bastando sua
revisão pela autoridade julgadora, fazendo-se os ajustes devidos no Discriminativo
de Débito;
c) caso não acolhida a tese acima, defende-se que o lançamento deve ser apenas
anulado por vício formal;
d) para caracterização de uma parcela como remuneratória interessa apenas saber se
ela é paga em decorrência da existência do contrato de trabalho, isto é, do
vínculo empregatício estabelecido entre empregador e empregado. O nome jurídico
atribuído a uma parcela pelo empregador é indiferente para definir os efeitos
trabalhista e previdenciário da verba paga;
e) relativamente à Participação nos Lucros e Resultados – PLR, é incontestável que
seu pagamento tem como base a existência de um vínculo de emprego entre
empregador e empregado. No entanto, por política legislativa, o constituinte
originário decidiu excluir a natureza remuneratória da parcela, desde que o
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

pagamento da verba seja efetuado segundo as determinações contidas na legislação
ordinária;
f) verifica-se que a PLR dos executivos e o ILP, foram gestados sem a participação
coletiva, descumprindo o quanto foi preceituado no art. 2o da Lei 10.101, de 2000;
g) mesmo raciocínio deve ser estendido à rubrica “Ganho Eventual Lei 9711”, ao se
referir ao pagamento de PLR;
h) Quanto ao abono, pugna a não aplicabilidade do disposto no Ato Declaratório no
16/2011, e no Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011 ao presente caso;
i) pelo teor das informações colacionadas pela fiscalização e nos termos da
manifestação de insurgência do contribuinte (impugnação e recurso voluntário), nota-
se que: a) não se trata de abono único, mas sim de abono anual; b) não se trata
de parcela eventual, mas ao revés, paga com habitualidade; c) tem vinculação
com o salário;
j) no tocante a alegada eventualidade no pagamento dos abonos, esta deve ser afastada
uma vez que se verifica a prática rotineira no pagamento anual destes abonos;
k) procede a exigência das contribuições sobre os abonos pagos pela empresa, devendo
ser reformado o acórdão recorrido.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, às fls. xx e seguintes, e
argumentou:
a) a falta de motivação e interesse de agir, com a consequente configuração da
intempestividade do recurso, diante do incerto conteúdo do Acórdão recorrido,
em razão da oposição dos embargos;
b) a impossibilidade de conhecimento integral do recurso;
c) quanto à PLR, que os critérios para o pagamento da PLR dos diretores e
gerentes seguem o mesmo racional aplicado para os demais empregados, de
modo que houve prévvia negociação e expressa anuência dos empregados com
cargos de gestão nas metas e condições para a distribuição da PLR;
d) as metas foram definidas em planilha elaborada pela empresa e assinada pelo
diretor presidente e o diretor de cada área;
e) a pretensão da recorrente não pode prosperar;
f) quanto à nulidade, a conclusão do acórdão recorrido foi pela improcedência do
lançamento, pois o ILP foi considerado parcela complementar à PLR;
g) quanto à natureza do vício, considerando a remota possibilidade de se tratar
como vício, ocorreu vício material e não formal;
h) os abonos, mesmo que habituais, não sofrem incidência das contribuições
previdenciárias.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, fls. xx e
seguintes, houve sua admissão por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. xx e seguintes
para rediscutir a seguinte matéria: não incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-filho excepcional.
Quanto às matérias não admitidas, foi interposto Agravo pelo Sujeito Passivo,
contudo foi mantido o seguimento parcial, conforme Despacho anteriormente mencionado.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Assim, com relação à matéria admitida, o Sujeito Passivo, em seu Recurso Especial,
assim argumenta:
a) o objetivo deste auxílio é a participação do empregador nas despesas médicas,
hospitalares e educativas que essa condição especial impõe ao grupo familiar,
minimizando os impactos que os acréscimos de encargos familiares produziriam
sobre a vida do trabalhador. Essa prestação se assemelha ao benefício assistencial
de prestação continuada ao portador de deficiência, cujo escopo é remediar um
estado de necessidade social;
b) a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual as verbas recebidas
pelo empregado a título de auxílio-deficiente por ter natureza jurídica similar ao
do auxílio creche, não tem natureza remuneratória, não integrando, pois, a base de
cálculo de contribuição previdenciária da empresa;
c) acórdão Recorrido contraria frontalmente os dispositivos legais e constitucionais
e, ainda, contraria o que foi decidido por este E. CARF, no que se refere a verba
“auxílio-filho excepcional”
d) cumpre esclarecer que o acórdão recorrido no 2403-002.952 (doc. 02) divergiu do
entendimento havido nos acórdãos no 2301-003.996, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3° Câmara e n° 2402-007.563, proferido pela 2° Turma Ordinária da
4° Câmara da 2° Seção de Julgamento.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, às fls. 206 e seguintes, e
argumentou que:
a) o recorrente não demonstrou, de forma analítica, a semelhança dos casos
confrontados;
b) não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático
e probatório diverso.;
c) a legislação não contempla o fornecimento de auxílio excepcionsl como
hipótese de isenção de contribuição previdenciária;
d) o auxílio excepcional não se amolda ao auxílio creche previsto na alínea “s”
descrita acima. Ainda que se cogitasse qualquer similaridade para fins de
exclusão da incidência previdenciária sobre o pagamento desses valores, cabe
observar que os requisitos estabelecidos pelo legislador não foram cumpridos.
Segundo a lei, o reembolso creche é “pago em conformidade com a legislação
trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando
devidamente comprovadas as despesas realizadas;
e) deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que questionado pelo
contribuinte ora recorrente, negando-se provimento ao recurso especial.
Nesse cenário, faz-se pertinente mencionar o Despacho n.o 1448/DRF/SDR/VR05,
porque bem sintetiza a controvérsia, nos termos seguintes:
Em Acordão de Recurso Voluntário 2403-002.952-4aCâmara/3a Turma Ordinária, de
10/03/2015, o CARF decidiu por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR
de Diretores e Gerentes; a exclusão da tributação do Incentivo de Longo Prazo-
ILP e por unanimidade de votos em determinar a exclusão da tributação
incidente sobre Ganho Eventual, Acordo Coletivo Noturno, Abono Eventual e
Abono Indenizatório, e manter a tributação do Auxilio Filho Excepcional.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

2. O presente processo engloba Auto de Infração de Obrigação Principal(AIOP),
relativa a parte patronal e SAT consubstanciada no debcad 51.016.097-2 e AIOP
relativa às contribuições devidas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros,
lançados no debcad 51.016.536- 2, e o Auto de Infração de Obrigação Acessória
lançada sobres verbas não declaradas em GFIP lançada no debcad 51.016.096-4, com
fundamentação legal 78 .
3. O Recurso Especial da Fazenda Nacional, de 31/05/2017, insurgiu-se contra a decisão
contida no Acordão de Recurso Voluntário questionando a totalidade das rubricas que o
CARF determinou que fossem excluídas da tributação. Tal Recurso Especial foi
admitido pelo CARF, mas ainda está pendente de julgamento e emissão de Acordão.
4. Através do Acordão de Embargos 2401-005.385-4aCamara/1aTurma Ordinária, de
03/04/2018, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos em acolher
os embargos para corrigir erro material apontado, rerratificando a decisão anterior,
determinando a manutenção da tributação incidente sobre Ganho Eventual Lei
9711 e a exclusão da tributação do Acordo Coletivo Noturno, Abono Eventual e
Abono Indenizatório. Relacionamos abaixo os levantamentos dos dois AIOP debcads
51.016.097-2 e 51.016.536-
2, cuja exclusão do débito estão estão sendo questionados pela Fazenda Nacional,
através do Recurso Especial (parte controversa) e que deverão permanecer neste
processo que será encaminhado ao CARF para emissão de Acordão. A discriminação
dos valores relativos aos levantamentos estão na planilha Minuta de Cálculo anexada ao
processo e denominada “Discriminação dos Valores Controversos”, detalhados por
competência e código de receita.
AD2( Abono Indenizatório Convênio),
AI 2 (Abono Indenizatório) ,
AT2 (Abono Eventual Convênio),
AZ2(Abono Indenizatório Convênio) ,
EV 2 (Abono Eventual),
PD2, PG2, PX2 (relativo a PLRE de Diretores e Gerentes),
CG2 (Ganho Eventual Acordo Coletivo Turno Convenio) e
AT2 (Ganho eventual acordo coletivo turno convenio).
6. Os demais levantamentos cujo contencioso já foi concluido e julgados procedentes
(parte incontroversa) deverão ser transferidos na sua totalidade para um novo processo
que deverá ser encaminhado a Procuradoria para prosseguir cobrança, juntamente com o
Auto de Infração de Obrigação Acessória debcad 51.016.096-4.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
1.1. Do conhecimento
Consoante narrado, foram admitidas para rediscussão pelo Colegiado as matérias
seguintes:
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

a)
PLR
-
Dirigentes
-
ILP
(ACT
67.643.4192
-
CS
Contribuições
Previdenciárias/Salário Indireto-Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para
empregados)
b) ILP - Cancelamento da autuação (ACT 67.639.9999 - CS Contribuições
Previdenciárias/Preliminar/Nulidade/outros)
c) ILP -Natureza do vício - material x formal (ACT 67.639.4162 - CS Contribuições
Previdenciárias-Preliminar/Nulidade/Vício Formal x Vício Material)
d) Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório
(ACT 67.643.4003 - CS Contribuições Previdenciárias/Salário Indireto/Abono Único)
Em sede de contrarrazões, sustenta o Recorrido a falta de motivação e interesse de
agir, com a consequente configuração da intempestividade do recurso, diante do incerto
conteúdo do Acórdão recorrido, em razão da oposição dos embargos.
Tal alegação não merece acolhida, conforme se extrai do Despacho de
Admissibilidade, nos termos abaixo:
O processo foi encaminhado à PGFN em 7/7/15 (fls.2.721, do processo principal), cuja
intimação presumida se deu em 6/8/15, sendo opostos, tempestivamente em 5/8/15
(fls.2.736, do processo principal), Embargos de Declaração (fls.2.639/2.651) para sanar
omissões, contradições e obscuridades constantes no voto. Os embargos foram
acolhidos pelo Presidente da Câmara através do despacho de fls. 2.670/2.676 e
prolatado o Acórdão de Embargos às fls. 2.685/2.695.
O processo foi novamente encaminhado à PGFN em 2/5/17 (fls.2.767, do processo
principal). De acordo com o disposto no RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 1/6/17, mas ainda em 31/5/17 (fls. 2.862,
do processo principal), a PGFN apresentou o presente Recurso Especial
(fls.2.696/2.777), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II,
artigo 68.
Destaca-se que a oposição de embargos interrompe o prazo para a interposição de
Recurso Especial, quando os embargos são opostos tempestivamente, como ocorreu no presente
caso, nos termos do § 5o do art. 65 do RICARF.
Assim, com a ciência do acórdão dos embargos opostos pela Procuradoria, foi
interposto o Recurso Especial, no prazo legal, de modo que a pendência de análise dos embargos
do Contribuinte não afasta a tempestividade do recurso, bem como o interesse de agir, diante da
sucumbência reafirmada pelo Acórdão de Embargos n.o 2401-0056.385, que corrigiu o erro
material apontado pelo Sujeito Passivo.
Portanto, não acolho o pedido de anulação do despacho de admissibilidade e da
intimação para contrarrazões.
Além disso, sustenta o Recorrido a impossibilidade de conhecimento do Recurso
Especial com relação aos abonos enquadrados no conteúdo do Parecer PGFN/CRJI n.o
2114/2011 e do Ato Declaratório n.o 16/2011 da PGFN.
Assevera o Recorrido que a Recorrida busca a rediscussão de algo já evidenciado
nos autos.
A fim de avaliar o conhecimento, quanto ao alegado, transcrevo trechos do
acórdão recorrido, do acórdão de embargos e do paradigma, conforme segue:
Acórdão de embargos
Paradigmas
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Acórdão de embargos 2401-004.739
Como se pode verificar do Acórdão, os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso para determinar a exclusão da
tributação incidente sobre Ganho Eventual, Acordo
Coletivo
Noturno,
Abono
Eventual
e
Abono
Indenizatório.
Em análise do voto do Relator, verificasse que houve
distinção entre GANHOEVENTUAL LE19711GE, cujo
lançamento foi mantido no Acórdão no 2403002.951,
GANHO EV AC COL TURNO – GT e EVENTUAL E
ABONO INDENIZATÓRIO AE E AI (fls. 2711/2714).
A decisão embargada esclarece o que foi alegado pela
recorrente, no sentido de que as verbas relativas ao
ganho eventual são pagas por liberalidade do
empregador, em caráter eventual, e que os Ganhos
Eventuais Acordo Coletivo Noturno e o Abono
Indenizatório indenizam o trabalhador em razão da
condição de trabalho, e enfatiza que o relatório fiscal
registra que tais verbas estão previstas em convenção.
Conclui que, Com base no Ato Declaratório n°
1612011, da PGFN, referidas verbas devem ser
excluídas da tributação.
Nesse sentido, reproduzo trechos do Acórdão ora
embargado:
A recorrente alega que as verbas não objetivam retribuir
o trabalho, não incidindo contribuições previdenciárias
sobre os tais valores, que o Abono Eventual é pago por
mera liberalidade do empregador, em caráter eventual,
que os Ganhos Eventuais Acordo Coletivo Noturno GT
e o Abono Indenizatório compensam uma perda
relativa, indenizando o trabalhador em razão de uma
condição especial do trabalho. Registra o Relatório
Fiscal que essas verbas estão previstas em Convenção
5.2 GANHO EV AC COL TURNO GT
5.2.1 Este ganho também não foi oferecido à tributação.
A empresa entendeu que esta verba teria caráter
eventual, contudo, tal parcela foi verificada na
convenção de trabalho apresentada.
5.2.2 Na convenção está previsto o pagamento de uma
parcela fixa e anual aos trabalhadores de Turno.
Conforme dados extraídos da folha, os pagamentos
foram efetuados todos anos de modo consecutivo e
habitual. Como não há previsão legal para afastar a
incidência de contribuição previdenciária, todos os
pagamentos efetuados foram considerados como base
de cálculo.
EVENTUAL E ABONO INDENIZATÓRIO AE
E AI
5.3.1 Estes abonos estão previstos em acordos e
convenções de trabalho. São verbas fixadas nos acordos
e convenções coletivas, tem valor fixo e são pagas
anualmente.
São, portanto, proventos vinculados ao trabalho.
5.3.2 A lei 9711 só afasta a incidência da contribuição
previdenciária dos Abonos que são desvinculados
expressamente do salário. Tem vos acordos e
convenções o poder de isentar estes
Acórdão n°2401-003.637
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
NFLD
ABONO.
REMUNERAÇÕES.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
CARÁTER
HABITUAL
E
VINCULADO AO SALÁRIO INAPLICABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO 16/2011DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados
empregados a título de abonos não expressamente
desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e
efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Acredito que o lançamento do ABONO previsto em
convenção coletiva, apreciado no referido acordão,
NÃO se enquadra na exclusão prevista no Parecer
PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 da Procuradoria
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato
Declaratório 16/2011, de 20/12/2011 considerando o
caráter habitual ao longo dos anos em que foi pago,
bem como a vinculação ao salário do empregado.
(...).
Nesse sentido, acredito que o lançamento do ABONO
previsto em convenção coletiva, apreciado no referido
acordão, NÃO se enquadra na exclusão prevista no
Parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 da
Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a
publicação
do
Ato
Declaratório
16/2011,
de
20/12/2011. Transcrevo abaixo o ato em questão para
esclarecimentos da sua aplicabilidade.
(...)
As razões, no meu entender que afastam a aplicação
do parecer em questão ao caso ora analisado, fundam-
se em 2 pontos:
I)
Habitualidade
–
embora
existam
diversos
questionamentos acerca do que vem a ser habitual,
entendo que o mais acertado é identificar cada verba
no contexto em que é paga, para só então descrever se
a mesma mostra habitual no contrato de trabalho. O
abono em questão foi lançado nas seguintes
competências: 01/2000, 12/2000, 2000, 03/2001,
12/2001, 12/2002, 12/2003, 12/2004, 01/2005, 12/2005,
01/2006 e 12/2006. Ora, embora no ano em que foi
pago não tenha habitualidade, posto que envolve
apenas 2 meses, podemos observar nitidamente, que
todos os anos existe a referida negociação que acaba
por gerar a expectativa para o empregado do
recebimento da verba. Acredito que o conceito de
ganho eventuais, previsto na lei previdência e que tem
embasado as decisões judiciais, é aquele que se mostra
sem qualquer caráter de continuidade ao logo do
tempo, sem expectativa de pagamento para o
trabalhador e sem correlação com o trabalho.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

anos. somente a lei.
5.3.3 Estas verbas têm relação com o trabalho
desenvolvido, estão previstas em acordos e convenções
de trabalho, são pagas com habitualidade e, portanto,
devem
sofrer
a
incidência
da
contribuição
previdenciária.
Com base no Ato Declaratório n° 1612011, da PGFN,
entendo que as verbas devem ser excluídas da
tributação.
A
PROCURADORA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi
conferida, nos termos do inciso 11do art. 19 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5° do Decreto
n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJIN° 2114/2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Ministro
de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 09/12/201 1, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária".
Pois bem. Não existe a contradição apontada pela
embargante.
O Colegiado entendeu pela aplicação do Parecer
PGFN/CRJIN° 2114/2011 e excluiu a incidência da
contribuição previdenciária por terem sidos preenchidos
os requisitos do Ato Declaratório n° 1612011, da
PGFN.
No presente caso, após a análise do processo, a
unanimidade dos Conselheiros excluiu da tributação as
verbas incidentes sobre Ganho Eventual, Acordo
Coletivo
Noturno,
Abono
Eventual
e
Abono
Indenizatório com base no Ato Declaratório n°
1612011, da PGFN, entendendo a sua pertinência com o
caso concreto.

Acordão de embargos n. 2401-005.385
Assim, deve ser rerratificado o item da conclusão do
Acórdão Recorrido, passando a ter a seguinte redação:
À vista do exposto, voto pelo provimento parcial do
recurso, determinando, a manutenção da tributação
incidente sobre "GANHO EVENTUAL LEI 9711"e a
exclusão da TRIBUTAÇÃO ACORDO COLETIVO
NOTURNO,
ABONO
EVENTUAL
E
ABONO
INDENIZATÓRIO;
2) Desvinculado do salário – nesse ponto, também
entendo não restar enquadrado o abono pago pela
empresa. Vejamos trechos dos referidos acordos
descritos pelo próprio recorrente em sua impugnação:
(...)
Conforme extraímos das cláusulas, os abonos são
pagos atrelados aos salários dos empregados, sejam no
estabelecimentos das faixas de pagamentos, do mês que
os embasam.
3) Abono Único – ou seja, pago uma única vez. A
própria transcrição descreve o pagamento de parcela
mais de uma parcela de abono, que embora, algumas
vezes ocorreu no mesmo mês, deu-se em mais de uma
oportunidade, como já apreciado.
Face o exposto, consistindo para efeitos previdenciários
em verba com feição salarial, e face não preencher os
requisitos para a aplicação do ATO DECLARATÓRIO
16/2011 da PGFN, entendo que deva-se manter o
lançamento, não havendo qualquer reparo a ser feito na
decisão proferida.
CONCLUSÃO
Pelo
exposto,
voto
pelo
CONHECIMENTO do recurso, para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO".

Acórdão n.o 2401-002.500
ABONO. PAGAMENTO A TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Caracterizando-se o abono, mesmo quando pago em
parcela única, como antecipação de reajuste salarial,
há de exigir as contribuições sociais sobre o mesmo.
(...).
Compulsando-se o acórdão recorrido, que toma como base trechos do relatório
fiscal, o pagamento do abono eventual, do abono indenizatório e do acordo coletivo noturno,
itens 5.2 e seguintes, são pagas em valor fixo anualmente.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Contudo, pelo que se extrai do primeiro paradigma, a razão de decidir é firmada
na premissa de ausência de habitualidade no pagamento ocorrido em apenas dois meses em um
ano, mas que, como em todos os anos há a negociação, então surge uma expectativa de
recebimento da verba, ao que afasta o caráter eventual, como se observa do trecho abaixo
transcrito:
O abono em questão foi lançado nas seguintes competências: 01/2000, 12/2000, 2000,
03/2001, 12/2001, 12/2002, 12/2003, 12/2004, 01/2005, 12/2005, 01/2006 e 12/2006.
Ora, embora no ano em que foi pago não tenha habitualidade, posto que envolve apenas
2 meses, podemos observar nitidamente, que todos os anos existe a referida negociação
que acaba por gerar a expectativa para o empregado do recebimento da verba.
Acredito que o conceito de ganho eventuais, previsto na lei previdência e que
tem embasado as decisões judiciais, é aquele que se mostra sem qualquer
caráter de continuidade ao logo do tempo, sem expectativa de pagamento para
o trabalhador e sem correlação com o trabalho.
Assim, no acórdão recorrido, afastou-se a habitualidade dos pagamentos, e, por
outro lado, no paradigma, em situação similar, entendeu-se pela habitualidade, fator relevante
para a caracterização da verba como de natureza remuneratória.
Ademais, em semelhantes situações, o Colegiado recorrido aplica Ato
Declaratório n° 16/2011, da PGFN, e o paradigma o refuta.
Diante desse contexto, nota-se a divergência jurisprudencial com relação ao
pagamento anual dos abonos.
Portanto, voto em conhecer do recurso, nessa parte.
Acerca da matéria ILP – cancelamento da atuação, cumpre salientar que,
durante a sessão de julgamento, houve discussão quanto ao conhecimento do tema, no processo
correlato n.o 10580.733577/2011-32, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho,
no qual o Colegiado entendeu por não conhecer do recurso.
Assim, considerando as semelhanças do caso concreto, reproduzo o voto
mencionado, nos termos seguintes:

Inicialmente, observe-se como a questão foi tratada no voto condutor do acórdão
recorrido:
O ILP - Incentivo de Longo Prazo, está previsto no documento de fls.1509 e seguintes
dos autos e tem como objetivo promover a retenção e atração de executivos e membros
chaves da organização e é pago como complemento a parcela de participação nos lucros
e resultados, conforme se percebe do item 10 da Política Corporativa, na fl. 1514. Dessa
forma, por tratar de parcela de Participação nos Lucros e Resultados (com cálculo
diferenciado), entendo também que há de se exonerar este pagamento da
incidência de contribuição previdenciária, pelos termos acima expostos.
Não obstante esse fato cumpre destacar que o lançamento, no que toca ao ILP, é
falho. Percebe-se do Discriminativo de Débito que não há uma rubrica própria
para esse item do lançamento, procedimento que deveria ter sido realizado (como o
foi para todas as demais rubricas) à fim de dar fundamentação e consequente
transparência ao contribuinte da base de cálculo da contribuição apurada, ou seja,
do lançamento neste item, o que denota afronta ao art. 142 do CTN.
Nestes termos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de Diretores e Gerentes, bem
como a exclusão da tributação do Incentivo de Longo Prazo - ILP. (grifei)
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Nota-se que o Colegiado decidiu afastar a tributação sobre a parcela ILP por duas
razões:
- por se tratar de pagamento de PLR, ao entendimento de que tal parcela foi paga em
conformidade com a legislação de regência; e
- pelo fato de no discriminativo do débito a parcela não figurar em rubrica própria, mas
conjuntamente com outras verbas incluídas na base de cálculo do lançamento.
Foram indicados como paradigma os Acórdãos 103-20.451 e 2401-00.434.
Do primeiro paradigma foi apresentado o seguinte a ementa e trecho do voto condutor.
Da ementa pode-se destacar:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL
-
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL - Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na
determinação da matéria tributável, sua revisão pela autoridade julgadora
é medida que se impõe.
Do voto condutor, cabe trazer à colação:
A decisão recorrida não merece reparos. A diligência requerida pela autoridade a quo
foi oportuna e esclarecedora, retificando equívocos ocorridos na elaboração do
Demonstrativo de Fluxo Financeiro, como se pode ver no Relatório de fls. 180/185.
(...)
Os documentos e a escrituração anexados pelo contribuinte em sua defesa, bem
como, a diligência realizada por solicitação da autoridade julgadora comprovam a
ocorrência de erros na apuração de excesso de dispêndios que embasa imputação
de omissão de receitas. Retificado o Demonstrativo do Fluxo Financeiro pelas razões e
montantes detalhados na fundamentação da r. decisão, reproduzida no relatório deste
acórdão restou demonstrado que não ocorreu excesso de dispêndios nos meses de
fevereiro, outubro e novembro e nos meses de março, maio, setembro e dezembro
tiveram seus valores reduzidos conforme quadros demonstrativos também
transcritos no relatório.
Não fora pelas razões expostas na decisão de primeira instância o lançamento não
poderia subsistir visto que a omissão de receita foi tributada na forma prescrita no
artigo. 43 da Lei n° 8.541/93, que determina a incidência do imposto sobre o total da
receita omitida.” (destaquei)
Verifica-se que este primeiro paradigma, Acórdão no 103-20.451, não possui qualquer
similitude com a matéria apontada como divergente, porque se trata de Recurso de
Ofício interposto pela autoridade julgadora de primeira instância que retificou o crédito
tributário lançado, com base em resultado de diligência efetuada durante o trâmite
administrativo.
De acordo com o constante do voto condutor do paradigma, os documentos e a
escrituração contábil juntados pelo sujeito passivo em sua defesa, bem como a
diligência realizada por solicitação da autoridade julgadora comprovaram a existência
de erro na apuração do tributo devido, impondo-se a sua retificação.
Por outro lado, observa-se que no recorrido foram apresentados dois motivos para
cancelamento do lançamento quanto à parcela ILP (improcedência da exação sobre PLR
e discriminação inadequada da base de cálculo), ao passo que no paradigma analisa-se
apenas a possibilidade de retificação da matéria tributável.
Inexistindo similitude fática entre os arestos não há como se reconhecer a divergência
com base no primeiro paradigma.
Com efeito para comprovar a divergência teria que ser apresentada decisão onde a
tributação sobre determinada parcela atrelada a PLR fosse mantida, mesmo se
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

considerando regular o pagamento da verba principal, além de haver de se constatar
apuração da base de cálculo sem a individualização por rubrica.
Do segundo paradigma, pode-se citar do voto vencedor:
Voto vencedor
“Não vislumbro a nulidade apontada pelo ilustre conselheiro relator. Não se trata
de mudança de critério jurídico. Trata-se, ao meu ver, da adoção da base de
cálculo proposta pelo contribuinte em sede de impugnação (fls. 111). Os valores
propostos pelo fisco para a retificação da base de cálculo (fls. 163 e 164) nada mais
são do que a adoção da base proposta pela recorrente (fls. 111). Jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes têm sido no sentido de que erros na apuração da base de
cálculo não acarretam a nulidade do lançamento. O que deve ocorrer á a retificação do
lançamento para adequá-lo à realidade fálica ou jurídica:
"NULIDADE- ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- Erros na apuração
da base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade o lançamento,
podendo dar lugar a cancelamento total ou parcial da exigência." (I° Cal° C —Ac. 101-
96557 — Rel. Sandra Maria Faroni)
"COFINS. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE APURAÇÃO. Constatado que houve erro
na apuração da base de cálculo da Cofins por parte da Fiscalização, deve-se retificar o
lançamento para excluir da base de cálculo os valores que não correspondem ao
faturamento da fiscalizada." (2° Ca)° C — Ac. 201-79213 — ReL Walber José da Silva)
"PIS. ERRO MATERIAL. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. Provado erro
material no cálculo de conversão, registrado no Acórdão recorrido, de litros de gasolina
adquirida de distribuidora para reais, há de se proceder ao devido acerto. (2° CC/ 2°C —
Ac. 202-17.496 — ReL Maria Teresa Martinez López)
Portanto, alinho-me ao entendimento adotado na jurisprudência acima descrita, no
sentido de que não há de se declarar a nulidade do lançamento.”
Quanto a este segundo paradigma, Acórdão no 2401- 00434, verifica-se que o voto
vencedor foi taxativo em afirmar que naquele caso, onde se discutia a mudança de
critério jurídico na apuração do lançamento, não houve qualquer nulidade, porque não
se tratou de efetiva mudança de critério jurídico, mas da adoção da base de cálculo
proposta pelo sujeito passivo, ainda em sede de impugnação, que foi acatada após a
realização de diligência efetuada no curso do processo administrativo.
Aqui também não se nota a existência de similitude fática, haja vista que a decisão
paradigmática sequer aborda a questão de falta de individualização de parcelas no
discriminativo de débito, situação retratada no julgado recorrido.
Nota-se que no aresto combatido não se aborda propriamente erro quantitativo na base
de cálculo, mas mera falha na sua apresentação nos relatórios do lançamento. Por outro
lado, a exclusão da parcela ILP, reitere-se, não se deu unicamente por conta desta falha,
mas por entender o Colegiado que a parcela não se subsumia a incidência
previdenciária.
Assim, inexistindo também similitude fática do recorrido com o segundo paradigma,
não deve ser conhecido o Recurso Especial quanto à matéria ILP – cancelamento da
atuação.
Quanto à matéria ILP – natureza do vício (material x formal), da mesma
forma que a matéria anterior, o Colegiado, ao analisar o processo correlato, entendeu por não
conhecer do recurso, a partir da análise dos mesmo paradigmas, motivo pelo qual adoto os
fundamentos utilizados pelo Relator do processo correlato:
Conforme mencionado acima, foram dois os motivos que levaram o Colegiado recorrido
a cancelar o lançamento quanto às contribuições sobre a parcela ILP: improcedência
quanto a parcela PLR, a qual foi considerada regular perante a Lei n.0 10.101/2000 e
deficiência no relatório Discriminativo do Débito, o qual não teria individualizado a
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

rubrica ILP. A esse respeito, cabe transcrever mais uma vez o trecho do voto vencedor
do recorrido tratando da questão:
O ILP - Incentivo de Longo Prazo, está previsto no documento de fls.1509 e
seguintes dos autos e tem como objetivo promover a retenção e atração de
executivos e membros chaves da organização e é pago como complemento a
parcela de participação nos lucros e resultados, conforme se percebe do item 10
da Política Corporativa, na fl. 1514. Dessa forma, por tratar de parcela de
Participação nos Lucros e Resultados (com cálculo diferenciado), entendo
também que há de se exonerar este pagamento da incidência de
contribuição previdenciária, pelos termos acima expostos.
Não obstante esse fato cumpre destacar que o lançamento, no que toca ao
ILP, é falho. Percebe-se do Discriminativo de Débito que não há uma
rubrica própria para esse item do lançamento, procedimento que deveria
ter sido realizado (como o foi para todas as demais rubricas) à fim de dar
fundamentação e consequente transparência ao contribuinte da base de
cálculo da contribuição apurada, ou seja, do lançamento neste item, o que
denota afronta ao art. 142 do CTN.
Nestes termos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de
Diretores e Gerentes, bem como a exclusão da tributação do Incentivo de Longo
Prazo - ILP. (grifei)
Nesse contexto, no que se refere à matéria “ILP -Natureza do vício - material x formal”,
o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria representado por julgado em
que, diante de situação fática similar – cancelamento por improcedência e falha na
apresentação da base de cálculo – se entendesse que caberia a declaração de nulidade
por vício formal.
Não é isso, todavia, que se encontra nos paradigma indicados.
Do primeiro paradigma, Acórdão 2301-01.020 foi apresentada a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/04/2006
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em virtude da impossibilidade de saber como a fiscalização encontrou as bases de
cálculo, há que se reconhecer o cerceamento do direito de defesa, devendo ser anulado o
lançamento realizado.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a determinação da exigência (art. 10, inciso V do Decreto n o 70.235).
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso V do Decreto no 70.235.
Do voto condutor transcreveu-se o excerto:
“O resultado da diligência demonstrou a fragilidade do lançamento fiscal quanto ao
arbitramento da base de cálculo. Conforme fls. 530 a 532, a Auditora autuante não
conseguiu responder nenhum dos questionamentos feitos por este Colegiado.
(...)
Destaca-se ainda que uma outra Auditora Fiscal tentou responder à diligência, contudo
não conseguiu demonstrar os critérios adotados, conforme fls. 525.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Em virtude da impossibilidade de saber como a fiscalização encontrou as bases de
cálculo, há que se reconhecer o cerceamento do direito de defesa, devendo ser
anulado o lançamento realizado.
Já alterei meu entendimento acerca dos efeitos gerados pelo vício presente na autuação.
Mais precisamente sobre a possibilidade de saneamento ou não da falta nesses mesmos
autos.
(...)
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal.
Entre os elementos obrigatórios no auto de infração consta a determinação da exigência
e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias (art. 10, inciso V do
Decreto n o 70.235).
Diante da irregularidade constatada, há que ser aplicado o Decreto n°
70.235/1972 devendo ser efetuado novo lançamento, conforme previsto no
18, § 3o, nestas palavras:
(...)
O CARF não convalida lançamento; mas sim declara o grau de invalidade do ato
administrativo viciado: nulo ou irregular. Se for nulo, há que ser realizado novo
lançamento; se meramente irregular, o ato permanecerá, apenas será reconhecida a não
importância do seu erro. Destaca-se que no Direito Administrativo não há ato anulável,
pois o mesmo é classificado como convalidável.
Entendo que os meros erros materiais podem ser corrigidos no lançamento, agora as
falhas mais graves, os vícios, demandam a realização de um novo ato. A correção dos
erros materiais, a complementação de informações, ou esclarecimentos, já constantes no
relatório fiscal, podem ser trazidos aos autos por meio de diligência, inclusive
comandada pelo CARF.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso V do Decreto
n o 70.235.
CONCLUSÃO:
Voto por CONHECER DO RECURSO do notificado para no mérito ANULAR o
lançamento fiscal por vício formal.” (destaques da Recorrente)
Como se percebe o Colegiado prolator do paradigma enquadrou o vício como
desobediência ao inciso V do art. 10 do Decreto n.0 70.235/1972, assim redigido:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
(...)
Assim, verifica-se que o caso tratado nesse paradigma não guarda similitude fática com
o recorrido. Primeiro por não mencionar situação de improcedência da autuação e
depois por não se referir também ao segundo motivo adotado para cancelamento da
exigência: imprecisão na demonstração da base de cálculo.
Já no segundo paradigma, Acórdão no 3101-000.396, a preliminar de nulidade por vício
formal foi acatada, em razão de omissão quanto à demonstração da multa aplicada.
Abaixo trecho desse paradigma:
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

“Com efeito, nas peças que formalizam o lançamento do crédito tributário, não constam
o valor unitário da multa nem a identificação e quantificação do fator multiplicador da
multa lançada.
Destaco, por oportuno, o caráter formal do vício apontado, porque o demonstrativo
de cálculo é parte, é elemento do ato administrativo (sic).” (destaque da Recorrente)
Também aqui não há similitude fática com o recorrido. Neste foram dois os motivos
para cancelamento do débito relativo à parcela ILP, conforme já comentado, ao passo
que no paradigma aponta-se apenas a questão da falta de demonstração da multa.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, permite concluir pela inexistência de
dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do
conjunto fático específico de cada processo.
No acórdão recorrido, o lançamento (para a parcela ILP) foi cancelado porque o
Colegiado considerou que regular o pagamento de PLR, além de considerar deficiente o
relatório Discriminativo do Débito. Nos dois paradigmas não se nota a existência de
cancelamento por improcedência do fato gerador descrito, além de que as causas
narradas para nulificação dos lançamentos não se referem a apresentação deficiente da
base de cálculo.
Assim, não conheço do Recurso Especial quanto à matéria ILP -Natureza do vício -
material x formal.
Com relação à matéria PLR Dirigentes, por concordar com as conclusões do
despacho de admissibilidade, entendo não haver óbice quanto ao conhecimento.
Assim, voto em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
apenas em relação às matérias PLR Dirigentes, Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono
eventual e abono indenizatório.
1.2. Do mérito
1.2.1. Dos abonos
Consoante narrado, há discussão, nos autos, quanto à incidência das contribuições
sociais previdenciárias sobre as importâncias pagas a título de ganho eventual, abono eventual,
abono indenizatório e acordo coletivo noturno.
O acórdão recorrido assim tratou do tema:
Com base no Ato Declaratório n° 1612011, da PGFN, entendo que as verbas devem ser
excluídas da tributação.
A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso 11do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJIN° 2114/2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/201 1, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva
de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária".
(...).Aplico a regra geral do artigo 28 da Lei 8.3212/91 e considero correto o
lançamento.
Extrai-se do relato fiscal as seguintes características das verbas:
5.2 GANHO EV AC COL TURNO - GT
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

5.2.1 Este ganho também não foi oferecido à tributação. A empresa entendeu que esta
verba teria caráter eventual, contudo, tal parcela foi verificada na convenção de trabalho
apresentada.
5.2.2 Na convenção está previsto o pagamento de uma parcela fixa e anual aos
trabalhadores de Turno. Conforme dados extraídos da folha, os pagamentos foram
efetuados todos anos de modo consecutivo e habitual. Como não há previsão legal para
afastar a incidência de contribuição previdenciária, todos os pagamentos efetuados
foram considerados como base de cálculo.
5.2.3 Não resta dívidas sobre o caráter remuneratório desta verba. Fica demonstrado que
mesmo levando o titulo de ganho ev acordo turno, esta verba tem relação com o
trabalho desenvolvido, é paga com habitualidade, está prevista em acordo coletivo, e,
desta forma, não pode ser afastada a incidência do tributo.
5.3 ABONO EVENTUAL E ABONO INDENIZATÓRIO – AE E AI
5.3.1 Estes abonos estão previstos em acordos e convenções de trabalho. São verbas
fixadas nos acordos e convenções coletivas, tem valor fixo e são pagas anualmente.
São, portanto, proventos vinculados ao trabalho.
5.3.2 A lei 9711 só afasta a incidência da contribuição previdenciária dos Abonos que
são desvinculados expressamente do salário. Não tem os acordos e convenções o
poder de isentar estes abonos, somente a lei.
5.3.3 Estas verbas têm relação com o trabalho desenvolvido, estão previstas em acordos
e convenções de trabalho, são pagas com habitualidade e, portanto, devem sofrer a
incidência da contribuição previdenciária.
Percebe-se que o entendimento da fiscalização no sentido da necessidade de uma lei
específica instituindo determinado abono desvinculado da remuneração foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Própria Procuradoria da Fazenda Nacional,
como bem destacou o Conselheiro João Victor Aldinucci, no Acórdão n.o 9202-008.540.
Em síntese, o abono salarial pago sem habitualidade e em parcela única, em
decorrência de norma coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em função do próprio art. 28, § 9o, alínea e, item 7, da Lei 8212/91. Veja-se, nesse
sentido, a ementa do seguinte julgamento da Segunda Turma - com destaques:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
ABONO ÚNICO - NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
[...]
2 Por expressa determinação legal o abono único não integra a base de cálculo do
salário-de-contribuição (Lei no 8212/91, artigo 28 da, § 9o, acrescentado pela Lei
9528/97, letra "e", item 7, acrescentado pela Lei 9711/98).
3. Recurso especial provido.
(REsp 434.471/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 155)
Da Primeira Turma, vale destacar o julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO
E
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O CHAMADO "ABONO" DE FÉRIAS PREVISTO EM
ACORDO COLETIVO (ART. 144 DA CLT). INADMISSIBILIDADE.
1 - A redação do art. 144, da CLT, possui dicção cristalina ao dispor que "O abono de
férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
desde que não excedente a vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da previdência social" (redação
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

anterior à Lei no 9.528/97, que suprimiu a expressão "e da previdência social" da parte
final do dispositivo).
2 - O acordo coletivo celebrado pela empresa ora recorrida e o sindicato representante
da categoria de seus empregados, que previu a possibilidade, em sua cláusula no 23, de
concessão de um "prêmio", por ocasião do primeiro pagamento após o retorno das
férias, de um valor máximo correspondente a 80 (oitenta) horas sobre o salário nominal,
possuiu vigência apenas no período de 01/09/86 a 31/08/87, durante a eficácia, portanto,
da antiga redação do art. 144, da CLT, que admitia a não incidência da contribuição
previdenciária desde que o abono não excedesse vinte dias do salário.
3 - Há de ser respeitado, na hipótese, o ato jurídico perfeito, o qual se consumou
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6o, da LICC, e 5o, XXXVI, da
CF/88), sendo perfeitamente aplicável o Princípio da Irretroatividade da Lei.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
(REsp 201.936/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/04/1999, DJ 01/07/1999, p. 138)
Esses e outros precedentes daquele Tribunal levaram a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional a prolatar o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que
culminou com a edição do Ato Declaratório no 16/2011, que dispensa a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos em relação às demandas/decisões judiciais sobre o tema em
análise.
Contudo, na situação específica dos autos, como se depreende do acórdão
recorrido e do relato fiscal, os abonos foram pagos anualmente em valor fixo, o que atribui um
caráter habitual às verbas em comento.
Não se tratam, portanto, de abonos únicos e pagos sem habitualidade, embora
decorrentes de normas coletivas de trabalho.
Portanto, incidem as contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas em
análise, nos termos da legislação de regência ( art. 28, I, da Lei 8.212/90).
Diante desse contexto, voto em dar provimento ao recurso.
1.2.2. Da PLR a diretores empregados
Cabe salientar que não há controvérsia sobre a qualidade de empregados dos
diretores, mas quanto ao cumprimento da Lei 10.101/2000.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
“A respeito do pagamento de PLR a Diretores e Gerentes e do Plano Incentivo de
Longo Prazo (item 4 do Relatório Fiscal), a autoridade fiscal afirma que a empresa
pagou PLR de forma diferenciada para os seus empregados com cargos executivos (de
direção e gerencia), inclusive aos diretores estatutários, os guais foram definidos de
forma unilateral e não teria havido a participacão de empregados ou de qualguer
sindicato na elaboracão destes planos. (item 4.1.1 e 4.1.2. do REFISC) Afirma também
a fiscalização que a "estratégia" utilizada pela empresa foi a de acrescentar uma
cláusula, no Acordo de PLR firmado com a comissão, autorizando a empregadora a
elaborar planos específicos e diferenciados para aqueles que exercem certos cargos de
gestão ou confiança e que em todos os acordos firmados com a comissão de empregados
e sindicatos existem uma cláusula prevendo a possibilidade da criação deste plano à
parte para dirigentes. (item 4.1.3. do REFISC).
(...)
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Quanto ao PLRE, não houve discordância da fiscalização quanto a sua não incidência
(apenas com relação ao programa da Bahia em que não houve participação sindical).
Quanto ao AP e APE, conforme já ventilado, conclui a fiscalização que:
Não houve a participação de empregados e sindicatos na elaboração dos planos de PLR
dos executivos, o que descumpre os requisitos do art. 2°; O fato de haver cláusula
autorizando a feitura de um plano específico para estes empregados não descaracteriza a
unilateralidade do plano elaborado; Falta a transparência necessária. (itens 4.2.5 e 4.2.6
do REFISC)
No entanto, discordo da conclusão fiscal.
O fato de haver no contrato cláusula expressa determinando que a empresa poderá
estabelecer "planos" específicos para os funcionários que exercem cargo de confiança,
chefia e executiva, é suficiente para caracterizá-lo como PLR nos termos da Lei
10.101/2000, acaso preenchidas as outras disposições legais, que foi o que ocorreu.
Houve a participação da comissão de empregados, bem como sindical para previsão da
referida cláusula.
O fato destes empregados e do sindicato não participar da forma pela qual será paga e o
estabelecimento das suas metas em nada fere a legislação própria, a Lei 10.101/2000,
uma vez que o que busca a legislação é estabelecer uma liberdade de negociação dos
empregados e seu empregador.
A jurisprudência do CARF tem se inclinado no sentido de aceitar que estão em
conformidade com a Lei os instrumentos de negociação que mencionem documento
apartado que apresente regras que serão utilizadas na fixação dos valores a serem
repassados a título de PLR.
(...)
Nestes termos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de Diretores e Gerentes, bem
como a exclusão da' • do Incentivo de Longo Prazo – ILP.
Em seu Recurso Especial, alega a Fazenda que não basta a previsão de uma mera
cláusula autorizando que a empresa elabore planos próprios, de modo apartado e unilateral. Isso
fere o espírito da lei. Isso porque o corpo, conteúdo da PLR, ainda que para um grupo de
empregados, será gestado sem a participação do sindicato obreiro.
Assim, para a Recorrente, não se mostra válido o argumento de que certa categoria de
empregados, por ocuparem cargos em níveis elevados possuiriam maior poder de negociação em relação
àqueles outros, empregados que não ocupam cargos de confiança ou em níveis estratégicos ou de
direção da empresa. A lei não coloca essa avaliação a cargo do julgador. A lei é expressa e não faz uma
ou outra exceção para determinados empregados.
Além disso, destaca a Procuradoria:
Relativamente aos planos próprios para pagamento de participação nos resultados,
impende destacar ainda que, de fato, não consta nos autos nenhum indício de que
tenham sido elaborados com a efetiva participação de comissão interna de trabalho e do
representante do sindicato, o que fulmina qualquer possibilidade de se cogitar do
atendimento aos ditames da Lei 10.101/00.
Com efeito, o legislador constitucional conferiu às entidades sindicais significativo
papel na defesa dos interesses das categorias profissionais. Nesse sentido, a
Constituição Federal prevê a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nos acordos
e convenções coletivas de trabalho, nos termos do art. 8o, inciso VI, da CF. A contrario
sensu, eventuais instrumentos de negociação celebrados sem a participação do sindicato
da categoria são considerados nulos de pleno direito, inaptos, portanto, para produção
de efeitos jurídicos. (...).
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

A previsão contida no art. 2o, inciso I, da Lei n.o 10.101/2000 é um caso típico
dessa situação, onde o legislador ordinário estipula que a comissão de
negociação para pactuação da PLR deve ser integrada por um membro indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
Em contrarrazões, o sujeito passivo asseverou:
Ocorre que, no presente caso a Recorrente não se atentou para o fato de que os critérios
para o pagamento da PLR dos diretores e gerentes seguem o mesmo racional aplicado
para os demais empregados (metas das empresas e metas individuais). No presente caso,
houve prévia negociação e expressa anuência dos empregados com cargos de gestão nas
metas e condições para a distribuição da PLR. (...).
A lei regente do tema exige o conhecimento por parte dos empregados de quais as
regras (ou mesmo as metas) deverão ser alcançadas para que esses façam jus ao pagamento da
parcela. Esse juízo pode ser extraído § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
[...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
[...] (destaquei)
Diante do exposto, percebe-se o descumprimento da Lei 10.101/01, pois as regras
para a PLR foram estabelecidas em documentos apartados do plano geral da empresa, em violação
ao disposto na legislação mencionada, como bem destacou o Conselheiro Mário, no processo julgado
na mesma assentada:
Observa-se que a cláusula genérica prevendo a estipulação futura de regras para
pagamento de PLR a diretores/gerentes não se encontra no corpo do acordo, em seus
anexos ou nas atas de reunião para discutir o plano, carecendo no momento da
formalização do acordo estabelecer em relação a parte do corpo funcional quais as
metas individuais e coletivas a serem alcançadas.
Assim, não restou atendida a norma inserta no § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000, em
virtude de haver previsões em aberto quanto às metas e os critérios a serem atingidos
para definição da PLR. O fundamento desse entendimento é elementar e reside no fato
de o acordo e seus anexos não permitirem aos seus destinatários o conhecimento de o
quanto o seu esforço está contribuindo para o alcance dos objetivos corporativos e, em
última instância, para definição de sua participação nos resultados alcançados pelo
empregador.
Sem que o trabalhador possa conhecer esses parâmetros, perde-se totalmente o sentido,
o espírito da norma, que é integração capital-trabalho com vistas ao incremento da
produtividade, mediante incentivo financeiro aos destinatários do benefício.
Ora, se consoante as disposições normativas encimadas, a lei exige a fixação de regras
claras e objetivas, estabelecendo inclusive que do acordo para o pagamento da PLR
devem constar mecanismos de aferição voltados para a mensuração dos índices ou
metas convencionados, não me parece razoável que as regras para determinadas
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

categorias de trabalhadores possam fixadas exclusivamente pelo empregador e a
posteriori.
No meu entender, a interpretação que mais guarda coerência com lei disciplinadora da
participação nos lucros ou resultados conduz à conclusão de que no momento da
formalização do acordo para pagamento da verba as regras e critérios quanto à
determinação do direito já estejam delineados.
À luz do § 10 do art. 2o da Lei da PLR não há como se acatar a tese de que atenderia a
este comando legal a remissão do acordo a regras que viriam a ser criadas
unilateralmente pela empresa. Uma situação dessa natureza desvirtua inclusive a tão
propalada liberdade de negociação, visto que retira do ente sindical e/ou da comissão de
empregados a prerrogativa de discutir com o patrão regras atinentes ao pagamento da
PLR.
Veja-se, conforme o mencionado § 10 do art. 20, para a caracterização de regras claras e
objetivas, faz-se necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do
esforço e tais mecanismos devem estar integralmente presentes nos instrumentos de
celebração dos acordos, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do
processo de aferição.
Nos termos da lei, dos instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras
claras e necessariamente objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de
participação nos lucros ou resultados, o que não se verifica no caso concreto.
Constata-se, por conseguinte, que restou claramente descumprido esse requisito
legal, o que impõe a manutenção do lançamento.
Nesse cenário, voto em dar provimento ao Recurso Especial, nessa parte.
2. Do Recurso Especial do Contribuinte
Quanto ao auxílio filho excepcional, sustenta a Recorrida o não conhecimento do
Recurso, pois não há uma efetiva divergência de teses jurídicas, pois há uma quadro fático e probatório
diverso.
Constou o relatório fiscal as seguintes considerações sobre a rubrica:
5.4 AUX FILHO EXCEPCIONAL - AP 5.4.1 O auxílio excepcional está previsto nos
acordo e convenções de trabalho e não há previsão legal para afastar a contribuição
previdenciária. Desta forma, todos os pagamentos efetuados a este título são base de
cálculo de contribuição previdenciária. Estes pagamentos são efetuados mensalmente
aos beneficiários. 5.4.2 os proventos pagos a este título foram apurados e os valores
lançados em levantamentos próprios.
Conforme se extrai do Despacho de Admissibilidade, os acórdãos paradigmas
possuem as seguintes ementas:
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta como paradigmas os Acórdãos
n.o 2301-003.996 e 2402-007.563, dos quais transcreve parcialmente as ementas:
Acórdão n.o 2301-003.996
“AUXÍLIO EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR AO AUXÍLIO
CRECHE. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO
COMO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62a DO RICARF.
O auxílio excepcional tem natureza jurídica similar ao auxílio-creche, tendo em
conta que as pessoas com necessidades especiais necessitam de maior convívio e
atenção familiar. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado
sob o regime do art. 543C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por
aquele Tribunal que não há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em
função do conteúdo do caput do art. 62a do RICARF, acatamos integralmente o
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

conteúdo do decisum. Logo, de forma similar ao auxílio-creche, o auxílio excepcional
deve ser excluído da base de cálculo da contribuição”.
Acórdão n.o 2402-007.563
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR AO AUXÍLIO-
CRECHE. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO
COMO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO RICARF.
O auxílio excepcional tem natureza jurídica similar ao auxílio-creche, tendo em conta
que as pessoas com necessidades especiais necessitam de maior convívio e atenção
familiar. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado sob o regime
do art. 543C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por aquele Tribunal que
não há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em função do conteúdo do caput
do art. 62A do RICARF, acatamos integralmente o conteúdo do decisum. Logo, de
forma similar ao auxílio-creche, o auxílio excepcional deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição”.
Do exame do acórdão recorrido, observa-se que se manifestou no sentido de que o
auxílio excepcional, previsto nos acordos e convenções coletivas de trabalho, deve se
sujeitar à incidência da contribuição previdenciária, frente à falta de previsão legal para
afastar a exação, nas seguintes palavras:
“TRIBUTAÇÃO AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL.
O auxílio excepcional está previsto nos acordo e convenções de trabalho e não há
previsão legal para afastar a contribuição previdenciária.
Aplico a regra geral do artigo 28 da Lei 8.3212/91 e considero correto o
lançamento.”(...).
A seguir transcrevo trechos dos votos condutores dos paradigmas trazidos pela
recorrente que comprovam a divergência:
Acórdão n.o 2301-003.996
“Com relação ao auxílio excepcional, entendemos ter a mesma natureza jurídica do
auxílio-creche e, portanto, daremos o mesmo tratamento. As pessoas com necessidades
especiais necessitam de maior atenção e convívio familiar e, nesse aspecto, demandam
atenção similar àquela prevista no art. 389, §1o da CLT, o que autoriza a equipararmos o
auxílio excepcional ao auxílio previsto no art. 389, §2o da CLT.” (fl.16)
Acórdão n.o 2402-007.563
“Referente ao auxílio excepcional (Levantamento AEN), o mesmo serve como uma
indenização aos funcionários pelos gastos extraordinários gerados pela condição
especial de tratamento continuo a que necessariamente se submete uma pessoa
portadora de necessidades especiais. Trata-se de situação semelhante à do auxílio
criança, em que se busca indenizar o funcionário do alto custo da despesa do mesmo
com a manutenção da creche de seu filho, enquanto este labora”
(...)
Com relação ao auxílio excepcional, é o entendimento deste Conselheiro que a referida
verba, no caso em análise, tem a mesma natureza jurídica do auxílio-creche e, portanto,
daremos o mesmo tratamento. As pessoas com necessidades especiais necessitam de
maior atenção e convívio familiar e, nesse aspecto, demandam atenção similar àquela
prevista no art. 389, §1o da CLT, o que autoriza a equipararmos o auxílio excepcional ao
auxílio previsto no art. 389, §2o da CLT.”
Não obstante o alegado pela Procuradoria, pela análise do primeiro paradigma,
percebe-se a divergência jurisprudencial, pois no contexto da mesma verba, a decisão paradigma
aplicou entendimento diverso da recorrida.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Além disso, mostra-se desnecessário o cotejo analítico, como cediço nesse
Colegiado.
Assim, presentes os pressupostos processuais, voto em conhecer do Recurso.
Cumpre ressaltar, acerca do tema, que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
estabelecem as bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e dos empregados. Vejamos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
Pelo disposto no regramento legal, a base de cálculo das contribuições abrange a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados.
O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, por sua vez, traz os pagamentos que não
estariam sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, bem como os requisitos a serem
cumpridos pelos contribuintes para que seja afastada a incidência. Vejamos o que constava do
dispositivo quando da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 28
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no 9.528, de
10/12/97, e de 6 a 9 acrescentados pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do
Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10/12/97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Alínea acrescentada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10/12/97)
Pelo que se extrai das alíneas acima transcritas, não há exclusão do auxílio
excepcional da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Desse modo, no mérito, mantenho a decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos, pois não há preceito legal que suporte a pretensão de reforma, motivo pelo qual se
mostra imperiosa a aplicação do art. 28 da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveria – Redator designado
Do Auxílio excepcional
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Em que pesem os bem fundamentados argumentos e a logicidade jurídica do voto
da ínclita Relatora ouso, com a devida vênia, dela discordar no que tange a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos sob a rubrica auxílio excepcional. Explico.
Segundo a ilustre Relatora as verbas decorrentes da totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados integrariam a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias com exceção daquelas constantes do § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/1991, pois este dispositivo contém os pagamentos que não estariam sujeitos à incidência
da contribuição, assim como, em alguns casos, os requisitos a serem cumpridos pelos
contribuintes para que seja afastada a incidência.
Aqui o ponto fulcral da minha discordância. Não se trata, o auxílio excepcional,
de verba de natureza remuneratória.
Academicamente já me pronunciei sobre o tema no livro Tributação da Sáude
(Contribuições Previdenciárias das Empresas da Área da Saúde "in" HARET, Florence;
MENDES, Guilherme Adolfo.Tributação da Saúde. Ed. Atai, 2013)
"Tal forma de contratação recebe, no Brasil, forte influência das chamadas “fontes
heterônomas” do Direito do Trabalho, ou seja, das leis trabalhistas. Além dessas, a
relação de emprego também é regida pelas fontes autônomas, as fontes emanadas da
vontade das partes, as oriundas dos acordos e convenção coletivas, além é claro do
regulamento das empresas e das disposições do contrato de trabalho.
Todo esse intróito não pode ser desprezado em face da enorme importância que essas
fontes exercem sobre a relação de emprego, mormente quanto às parcelas
remuneratórias e quanto às parcelas percebidas pelo empregado e que não têm o caráter
de contraprestação pelo trabalho, ou seja, não têm natureza salarial e, portanto, como
visto alhures, não integram o salário de contribuição.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 1999,
dispõe em seu art. 214, inciso I, que se entende por salário de contribuição:
“I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa;(...)” (grifos não constam de texto legal)
O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já delimita o
salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que este é composto pela
totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado é o total da sua remuneração pelo seu labor.
Tudo o mais percebido se não decorrer do trabalho, se não for oriundo da retribuição
pelo trabalho ou pelo tempo à disposição, não é salário de contribuição segundo o
Regulamento da Previdência Social (RPS). Daqui decorre nosso verdadeiro mantra das
aulas de Direito Previdenciário de Custeio: é salário de contribuição do empregado
tudo o que é pago pelo trabalho, e não é salário de contribuição tudo o que é para o
trabalho, e mais as verbas indenizatórias, por óbvio." (sublinhados nossos, negritos
originais)
A Carta Magna, ao definir os contornos para atribuir competência à União para
instituir as contribuições incidentes sobre a o trabalho da pessoa humana destinadas ao custeio
do Sistema de Seguridade Social, explicitou no inciso I do artigo 195:
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

"I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente
sobre
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo que sem vínculo
empregatício." (negritamos)
A leitura atenta das disposições constitucionais e das constantes da Lei de Custeio
da Previdência não permitem outra conclusão que não a que assevera que incidência tributária
previdenciária se dá sobre valores pagos à título de remuneração.
Como mencionado acima, o conceito de remuneração engloba não só as parcelas
pagas como sinalagma direta da relação de trabalho, ou seja, não só a contraprestação pelo
trabalho, pelos serviços prestados. Também o tempo à disposição do empregador, os casos de
interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, e as disposições contratuais, sejam elas
individuais ou coletivas, além por óbvio das disposições legais, integram o conceito de
remuneração.
Mesmo diante da amplidão conceitual da remuneração, restam ainda verbas
corriqueiramente pagas pelo empregador ao empregado que não são abarcadas por esse amplo
conceito. Remuneração não é um buraco negro na amplidão cósmica.
Bens ofertados igualmente a todos os trabalhadores sem caráter
contraprestacional, os chamados benefícios - como, por exemplo, os seguros de vida, as
assistências médicas, os auxílios farmácia - não integram o conceito de remuneração.
Aqui cabe uma explicação. Os benefícios devem ser disponibilizados a todos os
trabalhadores que se encontrem em condição de fruí-los, ou seja, os bens ofertados devem ser
úteis para os trabalhadores, desonerando-os do dispêndio decorrente de sua aquisição em
particular. Com exemplo se entende melhor: o auxílio creche deve ser ofertados para todos os
trabalhadores que tiverem filhos em idade pré-escolar, podendo-se, por óbvio, não disponibiliza-
lo para aqueles que tem filhos em idade superior a 6 anos.
Também não se observa natureza remuneratória nos instrumentos de
trabalho, ou seja, aqueles bens que, mesmo utilizados pelo trabalhador fora dos horários de
prestação de serviços ao empregador (como um veículo de um vendedor externo), posto que
destinados ao próprio trabalho avençado.
Do conceito acima pode-se deduzir: verbas instrumentais são bens ofertados pela
empresa para os trabalhadores para aumentar a produtividade destes, mesmo que tais bens
possam ser utilizados pelos empregados fora do horário da prestação de serviços.
Por fim, também não ostentam natureza salarial as indenizações. Por óbvio que
não.
O conceito mais puro de indenização, que diz essa se destinar a repor a situação
ao status quo ante, à condição existente anteriormente, quando devidamente compreendido, por
si só demonstra a impossibilidade pertinência da verba indenizatória ao conceito de
remuneração.
Indeniza-se dano. Seja esse ocorrido na esfera patrimonial ou de direito do
ofendido.
Aqui o ponto fulcral da compreensão. A indenização decorrente de um dano
patrimonial causado pelo empregador ao empregado não causa, no mais das vezes, maiores
dificuldades.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Somente um neófito em tributação para admitir incidência de contribuição
previdenciária sobre um reembolso de despesa comprovadamente ocorrida para a prestação do
trabalho, como por exemplo, um reembolso quilometragem destinado a reparar as despesas do
empregado numa viagem da matriz até a filial da empresa.
Porém, não se pode olvidar que o empregado tem direitos previstos na lei
trabalhista e que por vezes, o empregador, no curso regular do contratado de trabalho, obsta a
fruição desses direitos pelo trabalhador.
Como exemplo, basta pensar na verba comumente denominada férias em dobro,
ou férias vencidas, devida quando o empregador não permite que o empregado goze suas férias
durante o período previsto pela lei (um ano após o período aqusitivo), chamado período de gozo.
Tal valor, um salário do empregado segundo a CLT,deve ser pago dois dias antes do empregado
entrar em férias e tem nítida natureza indenizatória em face da ofensa ao direito de férias causada
ao empregado, pelo empregador.
Inúmeras outras hipóteses, fundadas no mesmo raciocínio jurídico, constam do
artigo 28, § 9o da Lei no 8.22/91, como, v g., as férias indenizadas e o respectivo adicional de
ferias (alínea 'd'), a do artigo 479 da CLT (alínea 'e', 3), as percebidas em função do incentivo à
demissão (alínea 'd', 5), etc.
Com estas considerações podemos assentar: não estão no campo da incidência
das contribuições previdenciárias as indenizações trabalhistas, sejam por ofensa a direito do
empregado ou ao seu patrimônio; as verbas instrumentais, assim entendidos os bens ofertados
ao trabalhador para aumentar a produtividade deste; e os benefícios, bens ofertados em igual
quantidade e qualidade a todos os segurados empregados da empresa.
Diante de nosso esforço teórico basta o correto enquadramento nas categorias
expostas para se determinar a natureza jurídica da verba paga sob a rubrica auxílio excepcional.
Seria ela uma verba remuneratória? Indenizatória? Talvez um benefício?
Vejamos.
Constou o relatório fiscal as seguintes considerações sobre a rubrica:
“5.4 AUX FILHO EXCEPCIONAL - AP
5.4.1 O auxílio excepcional está previsto nos acordo e convenções de trabalho e não há
previsão legal para afastar a contribuição previdenciária. Desta forma, todos os
pagamentos efetuados a este título são base de cálculo de contribuição previdenciária.
Estes pagamentos são efetuados mensalmente aos beneficiários.
5.4.2 os proventos pagos a este título foram apurados e os valores lançados em
levantamentos próprios.
(...)
AE - AUXILIO EXCEPCIONAL RUB 1400 – neste levantamento foram lançados
valores de base de cálculo de contribuição previdenciária pagos em folha de pagamento
a título de Auxílio Excepcional, são valores pagos para ajudar trabalhadores com filhos
excepcionais. Identificados no codigo de rubrica 1400. Este levantamento foi utilizado
para os estabelecimentos que não tem qualquer convênio com Outras Entidades. Para os
estabelecimentos que tem convenio SENAI foi utilizado o levantamento AX-
AUXILIO EXCEPCIONAL CONV e para o grupo de estabelecimentos que têm
convenio SESI/SENAI utilizou-se o levantamento AP - AUXILIO EXCEPCIONAL
CONVENIO”
(negritos originais, sublinhados nossos)

Fl. 3256
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.356 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733578/2011-87

Resta posto, pelo excerto transcrito do relatório fiscal, que o auxílio excepcional
foi pago aos trabalhadores que possuam filhos com algum grau de necessidade especial seja
física ou mental.
Sem dúvida, pelo que consta no relatório, que tal auxílio é um bem ofertado a
todos os trabalhadores que se encontram na posição de fruição de tal vantagem.
Também não pode olvidar que tal bem é ofertado nas mesmas condições a todos,
até porque nada consta do relatório que contrarie tal afirmação.
Tais constatações nos permitem afirmar que o auxílio em análise ostenta
natureza jurídica de benefício.
Não obstante, refutando possível argumento sobre natureza remuneratória da
verba analisemos, à luz de nosso esforço teórico, tal possibilidade.
Cediço que o pagamento do auxílio excepcional não advém de contraprestação
pelos serviços prestados, tampouco pelo tempo à disposição e nem se enquadra nos casos de
interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. De certo que seu pagamento não decorre de lei.
Ora, verba remuneratória não é!
Clara sua natureza jurídica: benefício.
Valor ofertado a todos os trabalhadores que possuem filhos portadores de
necessidades especiais.
Impossível a tributação pelas contribuições previdenciárias em razão da nítida não
incidência.
Despiciendo maiores inferências. Uma simples pergunta demonstra a razão
recursal: qual a diferença entre o auxílio creche, o auxílio educação e o auxílio excepcional?
Nenhuma!
Nítidas verbas com natureza jurídica típica de benefício trabalhista. Patente a não
incidência das contribuições previdenciárias.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte,
afastando a tributação sobre os valores pagos a título de auxílio excepcional.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 3257
DF CARF MF
Original